Tribunal: TJMT
Processo: 1022099-35.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022099-35.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILVANIO DIAS DA SILVA - CPF: 787.114.871-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), RONY RIBEIRO NOGOCEQUI - CPF: 429.511.271-20 (EMBARGADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), TRIFRANCE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 27.614.487/0001-59 (EMBARGADO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização. Defeito Em Peça Automotiva Usada. Responsabilidade Solidária. Exclusão Parcial De Condenações.
Embargos De Declaração Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por consumidor cadeirante em face de oficina e fornecedora de peça automotiva usada (câmbio), que apresentou defeitos após instalação.

2.
Pedido de substituição da peça, além de indenizações por danos materiais (inclusive gastos com transporte por aplicativo), morais, lucros cessantes e desvio produtivo.

3.
Sentença de procedência parcial reconheceu responsabilidade solidária e fixou diversas indenizações.

Apelação das rés resultou em exclusão de parte das condenações e redução do valor da indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve omissão quanto à análise da união estável entre o autor e terceira pessoa; e (
ii
) se os recibos de transporte em nome de terceiros poderiam fundamentar indenização por danos emergentes.

III. Razões de decidir

5
. O voto condutor abordou expressamente a
inexist
ência de provas da união estável, não havendo omissão quanto ao ponto.

6
. A
falta de
citação de precedente
jurisprudencial
específico não configura vício quando há fundamentação suficiente.

7
. A tentativa de rediscutir fatos e provas é incabível em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A
falta
de provas formais da união estável impede o reconhecimento de despesas realizadas por terceiro como danos emergentes do consumidor
."

___________________________

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1022099-35
.20
2
3
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Nilvânio
Dias
d
a Silva
a
o argumento de
exist
e
vícios no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Rony Ribeiro
Nogocequi

e

T
rifrance

Auto Peças
Ltda – Me
,
e
exclui
u
as condenações por danos morais, lucros cessantes, desvio produtivo e os valores referentes aos gastos com transporte via aplicativo Uber.

O
embargante
disse
que o acórdão
é omisso porque
desconsider
ou
provas documentais que comprovariam a existência de união estável entre
si (embargante)
e a Sra. Cícera de Fátima de Souza, em nome de quem constam os recibos de transporte desconsiderados para fins indenizatórios.

Sustent
ou ter juntado
documento particular de declaração de união estável, datado de 25/08/2011 (ID 300071890), o qual seria válido conforme entendimento do STJ (REsp 1.459.597/SC), ainda que não revestido de forma pública
.

Afirmou que
, além da
d
eclaração
particular
, constam contas de energia elétrica em nome d
a companheira
Cícera, onde se lê a indicação do embargante como “cônjuge”
, e que ambos possuem
dois filhos
, o que
reforça
ria
a prova da convivência duradoura e estável
.

Forte nesses argumentos,
requer
eu
o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão,
a fim de que
a condenação ao pagamento dos danos materiais inclua

os gastos com transporte (Uber) realizados durante o período de inatividade do veículo.

Apenas
Rony Ribeiro
Nogocequi

apresentou
c
ontrarrazões no ID
314751860.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso envolve
A
ção de
O
brigação de
F
azer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por
Nilvânio
Dias da Silva
, cadeirante, em razão de vício em câmbio usado
, que foi
adquirido
da empresa
Trifrance

Autopeças
Ltda – ME
,
por intermédio da oficina
Rony Auto
Adapt
,
cujo produto
apresentou defeitos após instalação.

O
consumidor/embargante
alegou
ter
quitado
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
via Pix
,
pelo câmbio
e que
enfrentou recorrentes falhas após a instalação, sem solução pelas
empresas
rés.

Disse ter tido
gastos com transporte por aplicativo (Uber)
e que
procur
ou
outra empresa especializada em adaptações de veículo (
Souzacar
), que elaborou laudo técnico particular, cujo diagnóstico constatou que o câmbio instalado estava “condenado”.

Em razão desse episódio, o embargante r
equereu que os
embargados
fossem compelidos a
: (i)
providenciar o imediato reparo do veículo, mediante instalação de kit/câmbio novo e original, sob pena de multa
, bem como
(
ii
)
c
ondena
dos de forma
solidária ao pagamento de danos materiais, consistentes na restituição do valor pago pela peça defeituosa,
(
iii
)
a
o ressarcimento de R$ 2.276,84 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
referentes aos serviços com transporte durante o período em que o veículo esteve parado na oficina
, (iv)
condena
dos
ao pagamento de indenização por danos morais
, (v)
à
reparação por desvio produtivo do consumidor, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e, por
fim,
(vi) ao pagamento de
lucros cessantes, estimados em R$ 9.000,00 (nove mil reais),
posto que
utiliza o veículo como fonte de renda em aplicativos de transporte.

O juiz de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária entre os réus
/embargados
e
os
condenou a
s
ubstituir a peça defeituosa
, a p
agar danos materiais (R$ 7.276,84), danos morais (R$ 3.000,00), lucros cessantes (R$ 9.000,00) e desvio produtivo (R$ 3.000,00).

Na apelação, os réus
/embargos se
insurgiram contra a extensão da condenação.

No julgamento, a Câmara deu parcial provimento aos recursos,
confirmou
a responsabilidade solidária, mas excluiu
a
obrigação de fazer (substituição do câmbio
por outro novo
)
, além das condenações por d
anos morais
, l
ucros cessantes
e d
esvio produtivo.

Particularmente sobre os g
astos com Uber,
a pretensão de reembolso foi rechaçada porque
os recibos estavam em nome de Cícera, "pessoa estranha ao processo", e de que não foi comprovada a união estável com o autor
/embargante
.

D
e forma articulada e coerente,
o voto condutor
enfrentou todos os pontos centrais da controvérsia, com base na prova dos autos e na jurisprudência do STJ.

Destacou que a prova da união estável entre o autor
/embargante
e a Sra. Cícera de Fátima de Souza não foi satisfatória.
Isso porque foi
considerado insuficiente
u
m comprovante de energia elétrica com anotação manuscrita
, uma
declaração de união estável sem fé pública
, além da falta de
provas formais, como escritura pública ou outras evidências robustas.

Por isso, os gastos com Uber (em nome de Cícera) foram considerados não relacionados diretamente ao autor
/embargante
, sendo excluídos da indenização por danos emergentes.

A decisão, portanto, respeitou o contraditório e analisou de forma minuciosa as provas,
e
d
eu
parcial
provimento ao recurso
para
limita
r
os danos materiais à quantia de R$ 5.730,00
(cinco mil setecentos e trinta reais)
, referentes ao câmbio, diagnóstico e mão de obra.

Inconformado, o autor embargou.

D
epois de c
onfronta
r
os argumentos do
s
embarg
os
com a fundamentação do
voto condutor
, verifico que o pedido não merece acolhida.

Da leitura atenta do julgado, é notório que n
ão houve omissão quanto à análise da união estável.
Isso porque, ao
enfrent
ar
diretamente esse ponto,
o voto condutor deixou claro
que:

“
ao contrário da sentença, não há provas da união estável entre o Apelado e Cícera de Fátima de Souza. O comprovante de energia elétrica no nome de Cícera é incapaz de comprovar a convivência. E mesmo se considerar a relação de companheirismo, os recibos em nome de Cícera, por si só, não autorizam presumir que os serviços de transporte tenham revertido em benefício direto do Apelado
.”

A
lém disso, foi explicado de forma didática que a

d
eclaração particular de união estável
não constitui
prova idônea
d
a convivência
, por
que não tem fé pública
e, também,
porque
está em descompasso
com
a
formalidade mínima
, à míngua de r
econhecimento de firma,
de
testemunhas ou registro em cartório.

Quanto ao precedente do STJ
citado nas razões dos Aclaratórios
(REsp 1.459.597/SC), que teria reconhecido validade
de
pacto de convivência escrito, não há omissão a ser sanada.

O fato de o
voto condutor
não citar
tal
julgado não configura vício, pois não há dever d
e
o julgador rebater,
nominalmente, cada jurisprudência ou argumento trazido pela parte
, pois
basta a fundamentação suficiente e clara, como é o caso.

Os documentos
anexados
para reforçar a união estável, como as contas de energia e a existência de filhos, foram apresentados
depois
do julgamento colegiado e
não
estavam à disposição no momento da decisão. Ainda assim,
devem ser
considerados insuficientes
, porque preclusa a oportunidade probatória, sob pena de eternizar a
instrução processual
.

De todo modo, é inadmissível rediscutir os fundamentos do julgado via embargos de declaração, como pretende o embargante.
Isso porque o m
ero inconformismo com a valoração da prova não autoriza o acolhimento dos embargos, tampouco o seu uso como sucedâneo recursal.

Re
afirmo
que eventuais documentos novos ou reafirmações probatórias não podem ser analisados nessa sede, porquanto preclusos.

Os embargos de declaração não servem para reabrir fase instrutória,
muito menos
para reavaliar o conjunto probatório à luz de documentos que já foram (ou poderiam ter sido) considerados pelo colegiado.

Assim, não há vício a ser corrigido. O julgado é completo, coerente e inteligível, e a linha argumentativa está
adequadamente delineada, permitindo perfeita compreensão da razão de decidir, mesmo que contrária à pretensão da parte.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025